Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004811-92.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSSELI ALVES CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO JUNIOR DE SANTANA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelo apelante contra o acórdão que rejeitou seu recurso. Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o Ministério Público para ciência e manifestação. Brasília, 5 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator